Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600356-04.2024.6.16.0178
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
07/01/2025
Número: 0600356-04.2024.6.16.0178

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 03/11/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Eleições - 2° Turno, Pesquisa Eleitoral - Divulgação de Pesquisa Eleitoral Sem Prévio
Registro, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Redes Sociais, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Aplicativo de Mensagem
Instantânea
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600356-04.2024.6.16.0178
que julgou nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, procedente o pedido
deduzido pelo representante, e, consequentemente, condenou o representado ao pagamento de
multa no valor de R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais). Ainda, determinou ao Cartório
Eleitoral para que oficie ao grupo META - Facebook Serviços Online do Brasil LTDA, a fim de que, a
partir das 17:00 do dia 27/10/2024, desbloqueie o perfil da conta whatsapp relativo ao número
telefônico +5541999231715 até o dia 28/10/2024, consignando que o não atendimento a esta
determinação ensejará eventual apuração do crime previsto no artigo 330 do Código Penal.
(Representação com pedido de antecipação de tutela apresentada por Coligação Curitiba Amor e
Inovação em desfavor de Miguel Ferreira da Silva. Em breve síntese, o representante alegou que o
representado divulgou, no dia 14/10/2024, por meio da plataforma de mensagens instantâneas
whatsapp, dados oriundos de pesquisa eleitoral não registrada).RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
Curitiba Amor e Inovação[NOVO / PL / MDB /
REPUBLICANOS / PSD / PODE / AVANTE / PRTB] -
CURITIBA - PR (RECORRENTE)
FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN (ADVOGADO)
THIAGO FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS (ADVOGADO)
JOSE HOTZ (ADVOGADO)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
LUAN DE SOUZA PIRES (ADVOGADO)
OLIVAR CONEGLIAN (ADVOGADO)
PEDRO HENRIQUE IGINO BORGES (ADVOGADO)
LETICIA MARIA TITON HOTZ (ADVOGADO)
MIGUEL FERREIRA DA SILVA (RECORRIDO)
LENISIO GONCALVES DE FREITAS JUNIOR (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44319296
19/12/2024
14:17
Acórdão
Acórdão

Num. 44319296 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/12/2024 14:17:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121914171222900000043265663
Número do documento: 24121914171222900000043265663
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/01/2025 15:08:56
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.041

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600356-04.2024.6.16.0178 – Curitiba –
PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: Curitiba Amor e Inovação[NOVO / PL / MDB / REPUBLICANOS / PSD / PODE /
AVANTE / PRTB] - CURITIBA - PR
ADVOGADO: FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN - OAB/PR24503
ADVOGADO: THIAGO FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS - OAB/PR49408
ADVOGADO: JOSE HOTZ - OAB/PR17276
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA - OAB/PR63833
ADVOGADO: LUAN DE SOUZA PIRES - OAB/PR103299
ADVOGADO: OLIVAR CONEGLIAN - OAB/PR20891
ADVOGADO: PEDRO HENRIQUE IGINO BORGES - OAB/PR50529
ADVOGADO: LETICIA MARIA TITON HOTZ - OAB/PR94853
RECORRIDO: MIGUEL FERREIRA DA SILVA
ADVOGADO: LENISIO GONCALVES DE FREITAS JUNIOR - OAB/PR71638
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL.
ELEIÇÃO
2024.
VEICULAÇÃO
DE
ENQUETE
EM
PERÍODO
VEDADO. CONTEÚDO DIVULGADO EM GRUPO DE
WHATSAPP.
AUSÊNCIA
DE
REPERCUSSÃO
SIGNIFICATIVA
OU
MASSIVA.
NÃO
CONFIGURAÇÃO
DO
ILÍCITO
ELEITORAL.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral interposto contra sentença que julgou
procedente a representação por propaganda eleitoral
irregular, condenando o recorrido ao pagamento de multa no

Num. 44319296 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/12/2024 14:17:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121914171222900000043265663
Número do documento: 24121914171222900000043265663
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/01/2025 15:08:56
valor de R$ 1.412,00 em razão da veiculação de enquete
durante período vedado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as regras
atinentes à propaganda eleitoral aplicam-se à comunicação
encaminhada em grupo restrito de Whatsapp; (ii) verificar a
possibilidade de aplicação da multa em valor abaixo do
mínimo legal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência desta Corte, pautada em entendimento do
Tribunal Superior Eleitoral (TSE), assegura que a atuação da
Justiça Eleitoral em relação a conteúdos divulgados na
internet deve ser guiada pelo princípio da mínima
interferência no debate democrático, reservando-se para
casos de impacto relevante no pleito.
4. A veiculação de mensagens em grupo privado de
WhatsApp não configura "disseminação" de conteúdo apta a
causar repercussão significativa, razão pela qual não atrai a
incidência da multa prevista no art. 33, §3º, da Lei nº
9.504/97.
5. A divulgação de enquete em período vedado, em grupo de
Whatsapp com apenas 100 participantes, não compromete a
higidez e a normalidade do processo eleitoral da Capital do
Estado.
6. Uma vez que o recurso foi manejado exclusivamente
objetivando a majoração da multa, deixa-se de realizar
qualquer correção nesse ponto, em homenagem ao princípio
da “non reformatio in pejus”.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso não provido.
Teses de julgamento: 1. A veiculação de mensagens em
grupo restrito de WhatsApp, sem repercussão significativa
ou massiva, não atrai a aplicação de multa prevista no art. 17
da Resolução TSE nº 23.600/2019. 2. A divulgação de
conteúdo eleitoral deve ser analisada sob o princípio da
mínima interferência da Justiça Eleitoral no debate
democrático, sendo cabível intervenção apenas em casos de
repercussão relevante ou impacto eleitoral comprovado.

Num. 44319296 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/12/2024 14:17:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121914171222900000043265663
Número do documento: 24121914171222900000043265663
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/01/2025 15:08:56
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/1997, art. 36;
Resolução TSE nº 23.600/2019, art. 17 e 23; CF/1988, art.
5º, IV e IX; Resolução TSE nº 23.610, art. 38; art. 1.013,
§1º, do CPC.
Jurisprudência
relevante
citada:
TRE-PR,
REl
nº060048138, Des. Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça,
Publicado em Sessão em 26/11/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Curitiba, 18/12/2024

RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO CURITIBA AMOR E
INOVAÇÃO contra a sentença proferida pelo Juízo da 178ª Zona Eleitoral -
Curitiba, por meio da qual julgou procedente representação e condenou o
recorrido MIGUEL FERREIRA DA SILVA por divulgação de enquete em
período vedado, aplicando-lhe multa no importe de R$ 1.412,00 (mil
quatrocentos e doze reais).
Em suas razões (id. 44178200), a recorrente alega que a sentença não atendeu ao
estabelecido no art. 17, da Resolução TSE nº 23.600/2019 quanto ao valor
mínimo da multa a ser aplicada.
Sustenta que a sanção prevista na legislação apontada (art. 17 da Resolução nº

Num. 44319296 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/12/2024 14:17:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121914171222900000043265663
Número do documento: 24121914171222900000043265663
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/01/2025 15:08:56
23.600/TSE) é objetiva e cogente, não havendo espaço para a modulação.
Embora devidamente intimado, o recorrido não apresentou contrarrazões,
conforme certidão (id. 44178209).
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer (id.
44196105), opinando pelo conhecimento e provimento do recurso.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
A sentença foi publicada em mural eletrônico em 24/10/2024 (id. 44178193) e o
recurso protocolado em 25/10/2024 (id. 44178200), sendo, assim, tempestivo,
nos termos do art. 22, da Resolução TSE nº 23.608/2019.
Preenchidos os demais requisitos de admissibilidade, o recurso merece ser
conhecido.
A representação ora tratada foi ajuizada em razão do compartilhamento pelo
recorrido, no dia 14 de outubro de 2024, via aplicativo de mensagem WhatsApp,
de pesquisa eleitoral sem registro quanto a intenção de votos de eleitores de
Curitiba para as eleições Municipais de 2024.
Veja-se o teor das mensagens retratadas nas capturas de tela que instruíram a
inicial:

O recorrido, embora não tenha apresentado contrarrazões nesta instância,
manifestou-se em contestação no juízo de primeiro grau, argumentando que não
agiu com dolo ou culpa, pois não tinha intenção de fraudar o processo eleitoral,
tendo agido por inexperiência.

Num. 44319296 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/12/2024 14:17:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121914171222900000043265663
Número do documento: 24121914171222900000043265663
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/01/2025 15:08:56
Além disso, sustenta que é uma pessoa simples e de poucas posses, sem
conhecimento técnico sobre normas eleitorais que regulam a divulgação de
pesquisas e, por consequência, sem condições de discernir se a pesquisa estava
disponível ou não registrada.
Argumenta, ainda, que, para a caracterização do ilícito, é imprescindível que o
compartilhamento tenha ocorrido para o público em geral e não a um número
limitado de eleitores.
O juízo de origem reconheceu que o material tratava-se, em verdade, de enquete
divulgada no período vedado, atraindo a aplicação da norma prevista no art. 23,
“caput” e §1º-A da Resolução TSE nº 23.600/2019 e incidência de multa na
forma do art. 17 da mesma resolução, que assim está disposta:
Art. 17. A divulgação de pesquisa sem o prévio registro das informações
constantes do art. 2º desta Resolução sujeita as pessoas responsáveis à multa
no valor de R$ 53.205,00 (cinquenta e três mil, duzentos e cinco reais) a R$
106.410,00 (cento e seis mil, quatrocentos e dez reais) (Lei nº 9.504/1997,
arts. 33, § 3º , e 105, § 2º) .
(...)
Art. 23. É vedada, a partir da data prevista no caput do art. 36 da Lei nº
9.504/1997, a realização de enquetes relacionadas ao processo eleitoral.
§ 1º Entende-se por enquete ou sondagem o levantamento de opiniões sem
plano amostral, que dependa da participação espontânea da parte interessada
ou importe viés cognitivo de autosseleção e que não utilize método científico
para sua realização, quando apresentados resultados que possibilitem à
eleitora ou ao eleitor inferir a ordem das candidatas e dos candidatos na
disputa. (Redação dada pela Resolução nº 23.727/2024)
§ 1º-A A enquete que seja apresentada à população como pesquisa
eleitoral será reconhecida como pesquisa de opinião pública sem registro na
Justiça Eleitoral, sem prejuízo do que dispõe o caput do art. 23. (Incluído pela
Resolução nº 23.676/2021)

Num. 44319296 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/12/2024 14:17:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121914171222900000043265663
Número do documento: 24121914171222900000043265663
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/01/2025 15:08:56
Nada obstante, a sentença aplicou a multa abaixo do mínimo legal, conforme
fundamentos a seguir transcritos:
Entendo, todavia, que a sanção prevista pelo legislador viola, no caso
concreto (em vista de ser o agente pessoa simples, não conhecedora da
legislação eleitoral e não candidata), o princípio constitucional da
proporcionalidade. Trata-se este de norma implícita na Lei Maior, decorrente
da faceta substancial do devido processo legal (artigo 5º, inciso LIV da
CRFB), que, consubstanciando uma pauta de natureza axiológica, exige a
tomada de decisões não abusivas e alinhadas aos núcleos essenciais de todos
os direitos fundamentais. Com efeito, a imposição da multa nos patamares
previstos pelo artigo 17 da Res. TSE nº 23.600/2019 seria inconstitucional,
por ensejar desproporcional lesão ao direito fundamental de propriedade do
representado, apta a se alastrar às demais garantias relacionadas ao seu
mínimo existencial. Logo, fixo a multa pecuniária no valor de um salário
mínimo à ocasião dos fatos: R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais).

Irresignado, o representante apresentou recurso requerendo a reforma para a
majoração da multa aplicada.
Portanto, para o deslinde da controvérsia recursal cinge-se quanto à possibilidade
de aplicação da multa em valor abaixo do mínimo legal.
Entretanto, tendo em vista que o efeito devolutivo do recurso também se
manifesta em relação à profundidade da análise do capítulo impugnado (art.
1.013, §1º, do CPC), faz-se imperioso avaliar, preliminarmente, se no caso em
exame as regras atinentes à propaganda eleitoral aplicam-se à comunicação
encaminhada em grupo restrito de Whatsapp. Vejamos.
Inicialmente é importante destacar que a intervenção da Justiça Eleitoral em
relação aos conteúdos publicados na internet deve ser feita com o máximo de
cautela, garantindo o mínimo impacto no debate democrático, conforme
estabelece o art. 38 da Resolução TSE nº 23.610/2019:

Num. 44319296 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/12/2024 14:17:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121914171222900000043265663
Número do documento: 24121914171222900000043265663
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/01/2025 15:08:56
Art. 38. A atuação da Justiça Eleitoral em relação a conteúdos divulgados na
internet deve ser realizada com a menor interferência possível no debate
democrático (Lei nº 9.504/1997, art. 57-J).
§ 1º Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura,
as ordens judiciais de remoção de conteúdo divulgado na internet serão
limitadas às hipóteses em que, mediante decisão fundamentada, sejam
constatadas violações às regras eleitorais ou ofensas a direitos de pessoas que
participam do processo eleitoral.

Isso porque, no mundo contemporâneo, as plataformas digitais substituíram as
praças públicas para os debates de ideias políticas, conferindo nova roupagem ao
exercício do direito constitucional à liberdade de expressão.
Porém, esse direito, embora essencial, não pode ser utilizado como escudo para
condutas que comprometam a integridade do processo eleitoral.
No caso em questão, não se questiona a veracidade do conteúdo das postagens,
mas sim a sua divulgação em período vedado e a incidência da regra sobre
propaganda eleitoral contra a manifestação de um eleitor isolado, sem
comprovação de repercussão para o público em geral.
Nesse contexto, embora, de fato, a divulgação do material tenha ocorrido em
14/10/2024, enquanto a regra do art. 23 da Resolução TSE 23.600/2019 c/c art.
36 da Lei nº 9.504/1997 restringia a divulgação de enquetes até o dia 15/8/2024,
o contexto fático não indica que a veiculação do conteúdo tenha comprometido a
integridade do processo eleitoral e atingindo a população como propaganda,
conforme exigido pelo art. 23, §1º-A, da Resolução TSE 23.600/2019.
Isso porque, não se pode reconhecer que a divulgação de enquete em período
vedado, em grupo de Whatsapp de apenas 100 participantes, tenha comprometido
o processo eleitoral da Capital do Estado, com 1.423.764 eleitores (Disponível
em:
https://www.tre-

Num. 44319296 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/12/2024 14:17:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121914171222900000043265663
Número do documento: 24121914171222900000043265663
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/01/2025 15:08:56
pr.jus.br/++theme++justica_eleitoral/pdfjs/web/viewer.html?file=https://www.tre
-pr.jus.br/eleicoes/estatisticas/arquivos/tre-pr-cadastro-eleitoral-eleitorado-
ordenado-por-municipio-
2024/@@download/file/ELEITORADO%20MUNICIPIO-ZONA.pdf - Acesso
em: 16/12/2024).
Com efeito, esta Corte, pautada no entendimento do Tribunal Superior Eleitoral,
já firmou entendimento em diversos processos relativos a esta eleição no sentido
de que a divulgação de mensagens em grupo restrito de Whatsapp não possui
repercussão suficiente para causar impacto relevante no pleito. Confira-se:
ELEIÇÕES
2024.
RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO.
DIVULGAÇÃO
DE
PESQUISA
ELEITORAL
SEM
REGISTRO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ALCANCE DA PUBLICAÇÃO.
INFRAÇÃO ELEITORAL NÃO CARACTERIZADA. CONHECIMENTO
E DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto pela Coligação "Itaperuçu Que
Fala e Faz" e Edilson Ruiz de Freitas em face da sentença proferida pelo
Juízo da 156ª Zona Eleitoral de Rio Branco do Sul, que julgou parcialmente
procedente a representação eleitoral proposta pelos recorrentes, por entender
que não houve veiculação de pesquisa eleitoral sem registro, concedendo
apenas tutela inibitória para que as recorridas Emily Juliane Faria e Regiane
dos Santos Lovato se abstivessem de publicar conteúdo semelhante.
1.2 Os recorrentes alegam que o conteúdo divulgado deveria ser reconhecido
como pesquisa eleitoral não registrada, ensejando a aplicação da multa
prevista no artigo 33, §3º, da Lei nº 9.504/97 e no artigo 17 da Resolução
TSE nº 23.600/2019.
1.3 As recorridas não apresentaram contrarrazões.
1.4 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e
provimento do recurso interposto, por entender que as recorridas divulgaram
pesquisa eleitoral não registrada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1 A questão em discussão consiste em verificar se o conteúdo divulgado por
Emily Juliane Faria e Regiane dos Santos Lovato, no status do aplicativo de

Num. 44319296 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/12/2024 14:17:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121914171222900000043265663
Número do documento: 24121914171222900000043265663
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/01/2025 15:08:56
mensagens instantâneas WhatsApp, configura a infração de divulgação de
pesquisa eleitoral sem registro, atraindo a aplicação da multa prevista no
artigo 33, §3º, da Lei nº 9.504/97 e no artigo 17 da Resolução TSE nº
23.600/2019.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 A enquete apresentada à população como pesquisa eleitoral será
reconhecida como pesquisa de opinião pública sem registro na Justiça
Eleitoral, conforme determina o artigo 23, §1º-A da Resolução TSE nº
23.600/2019.
3.2 No caso em análise, verificou-se que o conteúdo divulgado pelas
recorridas apresentava características de pesquisa eleitoral, por ostentar
gráficos com percentuais de votos, nomes e fotos dos candidatos, bem como o
instituto de pesquisa responsável pela sua realização.
3.3 Todavia, observa-se que as recorridas veicularam o conteúdo em seus
status do aplicativo de mensagens instantâneas WhatsApp, não havendo a
comprovação quanto ao impacto das publicações.
3.4 Ainda que o mesmo conteúdo tenha sido divulgado em grupo do
WhatsApp, com 270 membros, por "Joarez", e em mais dois status do
WhatsApp, por "Nagibe" e "Joel", pessoas estranhas à lide, não é
possível atribuir a responsabilidade às recorridas por estes fatos, eis que
não há qualquer indício nos autos de que tais postagens tenham relação
com as veiculações promovidas pelas representadas.
3.5 O Tribunal Superior Eleitoral, atento à realidade imposta pelas novas
mídias digitais e de sua possível influência na legitimidade das eleições, fixou
os seguintes parâmetros para considerar como de conhecimento público a
pesquisa divulgada sem registro em rede social e, consequentemente,
enquadrar a conduta na infração prevista no art. 33, § 3º da Lei 9.504/97: (a)
uso institucional ou comercial da ferramenta; (b) capacidade de alcance das
informações; (c) número de participantes; (d) nível de organização do
aplicativo; (e) características dos participantes (TSE. AREspE n. 0600568-
49.2020.6.11.0034, Rel(a). Min(a). Benedito Gonçalves, j. em 19.02.2024).
3.6 Assim, considerando que no presente caso não houve a comprovação
quanto ao alcance da publicação feita pelas recorridas e, consequentemente,
do impacto das divulgações, não há como enquadrar a conduta das
representadas na infração eleitoral prevista no artigo 17 da Resolução TSE nº
23.600/2019 e no artigo 33, §3º, da Lei nº 9.504/97.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se a sentença que,
por fundamentação diversa, não aplicou às recorridas a multa prevista no

Num. 44319296 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/12/2024 14:17:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121914171222900000043265663
Número do documento: 24121914171222900000043265663
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/01/2025 15:08:56
artigo no art. 33, § 3º, da Lei nº 9.504/97, e no artigo 17, da Resolução TSE
nº 23.600/2019.
4.2 Tese de julgamento: "A divulgação de conteúdo com características de
pesquisa eleitoral em aplicativo de mensagens, sem comprovação de alcance
público, não configura infração prevista no art. 33, § 3º, da Lei 9.504/97."
Dispositivos relevantes citados:
- Lei nº 9.504/97, art. 33, § 3º.
- Resolução TSE nº 23.600/2019, arts. 2º e 17.
Jurisprudência relevante citada:
- TRE/PR, Recurso Eleitoral nº 060037994, Rel. Des. Luiz Osorio Moraes
Panza, Publicado em 21/10/2024.
(REl nº060048138, Des. Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça, Publicado em
Sessão em 26/11/2024. Sem destaque no original)

Assim, no caso dos autos, não vislumbro haver nos autos elementos capazes de
demonstrar o efetivo comprometimento da integridade do processo eleitoral
através de alcance da população, conforme art. 23, da Resolução TSE
23.600/2019, afastando, por consequência lógica, a incidência da multa prevista
nos arts. 33, §3º, da Lei nº 9.504/97 e 17 da Resolução TSE 23.600/2019.
Nada obstante, uma vez que o recurso foi manejado exclusivamente objetivando
a majoração da multa, deixo de realizar qualquer correção nesse ponto, em
homenagem ao princípio da “non reformatio in pejus”.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso interposto para, no
mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, na forma da fundamentação.
É como voto.

Num. 44319296 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/12/2024 14:17:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121914171222900000043265663
Número do documento: 24121914171222900000043265663
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 07/01/2025 15:08:56
CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600356-04.2024.6.16.0178 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTE: CURITIBA
AMOR E INOVAÇÃO[NOVO / PL / MDB / REPUBLICANOS / PSD / PODE / AVANTE / PRTB] -
CURITIBA - PR- Advogados do(a) RECORRENTE: FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN - PR24503,
THIAGO FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS - PR49408, JOSE HOTZ - PR17276, ANDRE EIJI SHIROMA
- PR63833, LUAN DE SOUZA PIRES - PR103299, OLIVAR CONEGLIAN - PR20891, PEDRO
HENRIQUE IGINO BORGES - PR50529, LETICIA MARIA TITON HOTZ - PR94853- RECORRIDO:
MIGUEL FERREIRA DA SILVA- Advogado do(a) RECORRIDO: LENISIO GONCALVES DE
FREITAS JUNIOR - PR71638
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da Relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 18.12.2024